Tribunal: CARF
Processo: 18470.721861/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721861/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.150 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LJA SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJ2/RJ no 49, de
22.05.2015, com efeitos a partir de 01.05.2010, motivado nos fundamentos de fato e de direito,
e-fl. 125:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica LJA Serviço de Apoio à Empresa ME, inscrita no CNPJ
sob o no 12.076.721/0001-64.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01 de maio de 2010,
conforme disposto nos artigos 5o, inciso XI, e 6o, inciso VII, da Resolução CGSN no
15, de 23 de julho de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721861/2015-49
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721861/2015-49

Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39
da Lei Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo de que trata este artigo, a exclusão tornar-se-á efetiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-52.593, de 19.04.2016, e-fls. 153-156:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. CONSTATAÇÃO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando se constata a efetiva
realização de atividade incompatível.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 05.05.2016, e-fl. 160, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.06.2015, e-fl. 165, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— O DIREITO
2. Com a devida vênia não deve prosperar o entendimento do fisco por inúmeras
razões, vejamos,
a. De fato o contribuinte não tem atividade de INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS, mas sim de COBRANÇA, como ficou provado de forma categórica em
sua defesa.
b. Além do mais quando da edição do Ato Declaratório (ADE) n° 49, de
22/5/2015, já havia sido publicada a Resolução CGSN n° 117, de 02/12/2014, a qual
revogou o inciso XXI art. 15 da Resolução 94/2011.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto, tendo em vista que o contribuinte realmente não pratica as
atividades de INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, mas sim a atividade de
COBRANÇA, bem como o novo tratamento dado pelo SIMPLES NACIONAL, no
que tange ao enquadramento da atividade (revogação do inciso XXI art. 15 Resolução
94/2011), requer aos EMERITOS JULGADORES que, acatando o presente recurso,
reformem a decisão a quo no sentido de manter enquadrado o CONTRIBUINTE no
SIMPLES NACIONAL, revogando, por consequência, o Ato Declaratório (ADE) n°
49, de 22/5/2015.
É o Relatório.

Voto
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721861/2015-49

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 05.05.2016, e-fl. 160, e apresentou o recurso voluntário em 15.06.2015, e-
fl. 165. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721861/2015-49

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital